Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-38.2011.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000294-38.2011.8.05.0168

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALEX DE JESUS ALVES

Advogado(s): JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUM
ADO
. ART. 121,
§ 2º, INCISOS I, III E IV
, DO CÓDIGO PENAL.
INSURGENTE QUE, SUPOSTAMENTE, GOLPEOU FATALMENTE A VÍTIMA MISAEL NASCIMENTO ALVES NA CABEÇA, UTILIZANDO-SE DE UM PEDAÇO DE MADEIRA.

TESE RECURSAL DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO RELATIVO À AUTORIA DELITIVA. PELITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME
CADAVÉRICO DA VÍTIMA
. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO
S
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAIS
COLHIDOS
TANTO NA FASE INQUISITIVA, QUANTO
EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA,
QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS. TAL RACIOCÍNIO APLICA-SE, INCLUSIVE, AO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO, POSTO QUE A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ É CABÍVEL NESTE MOMENTO DO PROCEDIMENTO, QUANDO HOUVER CERTEZA DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU - O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉICE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Alex de Jesus Alves
, face à decisão proferida pelo MM. Ju
iz
da Vara
Criminal
da Comarca de
Monte Santo
/Ba
, Dr.
Lu
cas Carvalho Sampai
o
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no
Art
. 121,
§ 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que
na noite de 08.05.2011, o ora Insurgente desferiu golpe fatal contra a cabeça da vítima Misael Nascimento Alves, utilizando-se de um pedaço de madeira, levando-o a óbito
.
Emerge do caderno processual que o conjecturado crime ocorreu face à chantagem perpetrada pela vítima em relação ao menor Y. P. P., no que concerne à publicização da homossexualidade deste. Registre-se, por oportuno, que o Adolescente mencionado, após o golpe desferido pelo Irresignado, ainda enforcou a vítima com uma corda, asfixiando-a.
Após, ambos (Adolescente e Recorrente) enterraram as roupas da vítima e jogaram o respectivo corpo por cima do muro dos fundos do imóvel no qual fora hipoteticamente praticado o delito.

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
,
pugnando pela reforma do provimento jurisdicional ora combatido. S
ustenta,
em
resumo
,
não ser “
possível considerar que foram colhidos indícios suficientes de que o ora
A
cusado teria praticado o delito como consta da
D
enúncia.”
Assevera, nessa senda, não existirem “indícios suficientes de autoria, visto que o menor que teria praticado o crime [se] encontra em lugar inserto e não sabido.”

4.
PARECER MINISTERIAL.

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Lícia Maria de Oliveira
, o
Parquet
argumenta
que
“À vista da inegável e suficiente prova de materialidade delitiva e indícios que imputam a autoria do crime ao Recorrente é de todo conveniente que se mantenha a decisão de pronúncia para submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular.”

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.

Sobre o tema, a
jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia
[...]
.”
(
Recurso em Sentido Estrito
nº
0503241-44.2017.8.05.0088,
Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs,
Publicado em 03/02/2022
).

7.
O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, por sua vez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.”
[...]
(AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023
).

8.

No caso em tela,
colhe-se do
decisum
de pronúncia,
a comprovação da materialidade delitiva através do laudo de exame cadavérico da vítima. Noutro giro, impende destacar o reconhecimento dos indícios de autoria a partir dos depoimentos testemunhais, dos quais se extrai que o ora Recorrente foi visto no local do crime antes dos fatos, junto à vítima e ao adolescente e depois da prática do homicídio, com as vestes sujas de sangue
. Nesse sentido, observa-se o
standard
probatório razoável e suficiente à submissão do Insurgente ao julgamento popular.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000294-38.2011.8.05.0168
, tendo como
Recorrente

Alex de Jesus Alves

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11